Tribunal: TJDFT
Processo: 0746116-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0746116-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALFREDO ALVES ASSENCO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de ALFREDO ALVES ASSENCO JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que estabeleceu medidas protetivas de urgência em seu desfavor para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 53/56). Alega a impetrante que “O paciente foi preso em flagrante no dia 18/10/2023 sob a acusação de que estaria praticando, em tese, o delito tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06 e art. 140 do CP. Realizada a audiência de custódia conforme ID 175765323, a prisão em flagrante foi relaxada pelo juízo, porém houve a fixação de medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica”. Argumenta que “ao reconhecer a ilegalidade da prisão e relaxá-la, não há que se verificar, pelo juiz custodiante, a fixação ou não de medidas cautelares, sob pena de invadir a competência do juízo natural e afrontar o princípio da inércia”. Acrescenta que, no caso, o próprio magistrado a quo reconheceu não haver delito e que as medidas estabelecidas carecem de proporcionalidade, uma vez que não foram precedidas de qualquer justificativa específica dada a ausência de necessidade e adequação. Por fim, sustenta que “sequer havia medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 e sim medidas cautelares genéricas anteriores”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação das medidas cautelares fixadas ou ao menos a de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de outubro de 2023 14:17:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora